Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO DUPLA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira em face de cliente, visando à satisfação de débito decorrente do uso de cartão de crédito, cumulada com reconvenção na qual a ré pleiteia a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova nas relações de consumo; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e da dívida oriunda de cartão de crédito, bem como se são procedentes os pedidos reconvencionais de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão enseja preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso protocolizado posteriormente.
4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, o que não se verifica quando a parte teve plena oportunidade de produzir provas e não demonstrou dificuldade técnica ou probatória.
5. A ausência do instrumento contratual específico do cartão de crédito não impede a comprovação da relação jurídica quando o conjunto probatório, composto por regulamento de uso, faturas inadimplidas e planilha detalhada do débito, é suficiente para demonstrar a contratação e a evolução da dívida.
6. O pagamento de faturas anteriores constitui indício relevante de ciência e concordância da parte com os termos da relação contratual, reforçando a legitimidade da cobrança realizada pela instituição financeira.
7. Inexistindo prova de fraude, falha na prestação do serviço ou violação aos sistemas de segurança, não se caracteriza fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ônus que incumbia à ré reconvinte.
8. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de cobrança abusiva ou conduta contrária à boa-fé, bem como efetivo pagamento indevido, circunstâncias não comprovadas no caso.
9. A indenização por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que não se reconhece diante da regularidade da relação contratual e da cobrança efetuada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido. Apelação posterior não conhecida.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão configura violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e acarreta preclusão consumativa quanto ao segundo apelo.
2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não se aplicando de forma automática.
3. É válida a cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito quando comprovadas a relação jurídica e a evolução do débito por meio de faturas, regulamento e planilha detalhada, ainda que ausente o instrumento contratual.
4. A inexistência de prova de fraude ou ilicitude afasta os pedidos reconvencionais de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017; STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 26.08.2016; TJDFT, Acórdão 1948754, 0742582-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1951432, 0717084-77.2023.8.07.0007, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024.